Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – PROCON – VIOLAÇÃO AO CDC – MULTAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI 9.873/99 – ÂMBITO ESPACIAL FEDERAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO – DIREITO À MANIFESTAÇÃO – Lei 9.784/99, 59 - PROCON – COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR QUESTÕES INDIVIDUAIS - CDC – PREVISÃO LEGAL – USURPAÇÃO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – VALORES DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação anulatória de ato administrativo em que a Sky visa a afastar multas contra ela aplicadas pelo PROCON-DF.
2. Em face da limitação espacial ao âmbito federal, as normas inscritas na Lei 9.873/99 não se aplicam aos estados e municípios, razão pela qual a prescrição intercorrente nela prevista não regula as ações administrativas punitivas adotadas pelo Distrito Federal.
3. Por ausência de previsão legal, a ultrapassagem do prazo de 30 dias destinado à apreciação do recurso não invalida o ato administrativo, tampouco resulta na perda do direito de punir, mas faz emergir, para o interessado, o direito à supressão do silêncio.
4. Além de revestir-se do poder de polícia inerente à Administração Pública, a competência do PROCON-DF para dirimir questões individuais e aplicar sanções administrativas advém do parágrafo único do artigo 56 do CDC, eis que, de acordo com a Lei Distrital 2.668/2001, a autarquia foi criada “sob regime especial com autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada à Secretaria de Governo, com a finalidade de implementar, na sua esfera de atribuições, a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal”, à qual compete “normatizar e executar ações de defesa do consumidor na forma da Lei 8.078”.
5. Dado o princípio da harmonia e independência, tem-se que a ação do Procon não resulta em usurpação da competência do Poder Judiciário, uma vez que a entidade atua na esfera a ela delimitada por força de lei e em decorrência dos poderes da Administração, o que confere idoneidade à adoção de atos discricionários cuja análise do mérito, quando assente aos ditames da legalidade e da proporcionalidade, não demanda intervenção judicial.
6. Considerado o caráter das infrações cometidas pela Sky, dentre as quais se destacam a cobrança por serviços não prestados, a postergação do cancelamento de planos quando requerido, a exposição e as ameaças de negativação indevida, a falha na instalação dos serviços, a ausência de sinal “vendido”, a reincidência, a cobrança por serviços não contratados, condutas conjugadas com a consequente violação a diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e com a notória capacidade econômica da empresa, mostram-se razoáveis os valores das cinco multas aplicadas, no total de R$105.100,00 (cento e cinco e cem mil reais).
7. Não demonstrada a probabilidade do direito, indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que a ausência de um dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC é suficiente para inviabilizar a concessão da medida (Acórdão 1236742, PJe).
8. Pedido indeferido. Recurso desprovido.